Tribunal: TJMT
Processo: 1020634-25.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020634-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Infrações administrativas]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE MANIFESTA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal, mantendo a cobrança de créditos não tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa nºs 20223992 e 20224714, decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT por cobrança indevida e falha na prestação de serviço, com condenação em honorários fixados em 8% sobre o valor da execução.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as Certidões de Dívida Ativa e os processos administrativos que lhes deram origem são nulos por ausência de fundamentação ou violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se houve comprovação de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa; e (iv) verificar se as multas aplicadas são desproporcionais.

III. Razões de decidir

3.

As Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do CTN, incumbindo ao devedor demonstrar vício apto a infirmar o título, ônus do qual não se desincumbe.

4.

As CDAs atendem aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, ao indicarem origem do débito, processos administrativos, dispositivos violados e valores exigidos, inexistindo vício formal.

5.

O processo administrativo observa o contraditório e a ampla defesa, com regular notificação, apresentação de defesa e recurso, além de decisões motivadas, afastando alegação de nulidade.

6.

O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador limita-se à aferição de legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, não evidenciada no caso.

7.

A conclusão administrativa quanto à ocorrência de cobrança indevida e falha na prestação do serviço, com enquadramento nos arts. 20 e 39, V, do CDC, não pode ser revista judicialmente sem indevida incursão no mérito do ato.

8.

O julgamento antecipado é cabível quando a matéria é eminentemente documental, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal desnecessária.

9.

A dosimetria da multa observa os critérios do art. 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/1997, e a revisão judicial do quantum exige demonstração objetiva de excesso manifesto, o que não ocorre.

10.

O desprovimento integral do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

As Certidões de Dívida Ativa decorrentes de multa administrativa do PROCON gozam de presunção relativa de certeza e liquidez e somente podem ser invalidadas mediante prova inequívoca de vício formal ou material.

2.

O controle judicial dos atos administrativos sancionadores limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a reanálise do mérito, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

3.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a controvérsia é eminentemente documental e suficiente à formação do convencimento do julgador.

4.

A revisão judicial do valor da multa aplicada com fundamento no art. 57 do CDC exige demonstração objetiva de excesso manifesto ou afronta aos critérios legais de dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37; CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, §5º, e 3º; CDC, arts. 20, 39, V, e 57; Decreto nº 2.181/1997; Lei nº 9.784/99, arts. 2º, 50 e 53; CPC, arts. 355, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1004477-62.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Erotildes Kneip, j. 17/09/2025; TJMT, N.U. 1030010-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 02/12/2025; TJMT, N.U. 1014673-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal opostos pela ora apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes as pretensões deduzidas, mantendo hígida a cobrança de créditos não tributários representados por certidões de dívida ativa decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da execução.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso promoveu execução fiscal lastreada em multas administrativas impostas pelo PROCON/MT em desfavor da empresa embargante, relacionadas a reclamações individuais de consumidores por suposta cobrança indevida de energia elétrica e falha na prestação do serviço, resultando na inscrição do débito em dívida ativa, com a emissão das respectivas Certidões de Dívida Ativa, juntadas aos autos, nas quais se descrevem os processos administrativos de origem, os dispositivos legais aplicados e os valores exigidos.

A embargante, ao opor os embargos à execução, sustentou, em síntese, a nulidade dos títulos executivos e dos processos administrativos que lhes deram origem. Alegou que as decisões administrativas seriam carentes de fundamentação adequada, teriam violado o contraditório e a ampla defesa e não teriam demonstrado, de forma efetiva, a prática de infração às normas consumeristas. Sustentou, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as cobranças questionadas decorreriam de critérios técnicos de faturamento e que a via administrativa não poderia impor penalidade sem comprovação efetiva do ilícito. Requereu, subsidiariamente, a redução das multas, por reputá-las desproporcionais, além de pugnar pela produção de provas, inclusive testemunhal, alegando necessidade de dilação probatória. (Id. 260291165).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação aos embargos, defendendo a higidez das CDAs e a regularidade dos procedimentos administrativos, sustentando que os títulos executivos atendem aos requisitos legais, gozam de presunção de certeza e liquidez, e que a embargante participou dos processos administrativos, tendo exercido as faculdades de defesa e recurso. Argumentou que o controle judicial deve limitar-se à legalidade, sendo incabível reexame do mérito administrativo e da dosimetria das multas, salvo em hipóteses de ilegalidade ou excesso manifesto, o que não se verificaria. Pugnou, ao final, pela improcedência dos embargos. (Id. 260291191).

A embargante apresentou manifestação sobre a impugnação, reiterando as teses de nulidade do procedimento administrativo, cerceamento de defesa e desproporcionalidade das multas, insistindo na necessidade de produção probatória para demonstrar ausência de infração e inconsistências no procedimento sancionador. (Id. 260291195).

O Juízo de origem, ao proferir sentença, entendeu, em suma, que as CDAs atendem aos requisitos legais e estão revestidas de presunção relativa de certeza e liquidez; que os processos administrativos observaram o contraditório e a ampla defesa; que as decisões administrativas se encontravam motivadas; e que não se evidenciou desproporcionalidade manifesta apta a autorizar intervenção judicial na dosimetria das penalidades. Rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, por considerar suficiente o conjunto documental para julgamento, e, ao final, julgou improcedentes os embargos, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da execução. (Id. 260292152).

Irresignada, a ENERGISA interpôs apelação, reiterando, em síntese, a nulidade das multas e das inscrições em dívida ativa, insistindo em ausência de fundamentação nas decisões do PROCON e violação ao contraditório e ampla defesa. Sustentou que não teria havido comprovação de infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, alegando que os fatos descritos nas reclamações não justificariam a aplicação das sanções e que a decisão judicial teria incorrido em equívoco ao prestigiar presunções administrativas. Reiterou, ainda, a tese de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, por ausência de instrução probatória, e pleiteou, subsidiariamente, a redução das multas, por reputá-las desarrazoadas e desproporcionais. (Id. 260292157).

Não há contrarrazões juntadas, conforme certidão. (Id. 347282822).

Sem parecer ministerial à luz da Súmula 189/STJ.

Após, vieram-me os autos à conclusão, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo hígida a cobrança dos créditos não tributários consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa nºs 20223992 e 20224714, oriundas de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a insurgência não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação: da alegada nulidade dos processos administrativos que culminaram na aplicação das multas; da suposta inexistência de infração às normas consumeristas; da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, da alegada desproporcionalidade das penalidades impostas.

Inicialmente, cumpre registrar que as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do Código Tributário Nacional, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual vício capaz de infirmar o título executivo.

No caso concreto, verifica-se que as CDAs indicam a origem do débito, o número dos processos administrativos, a descrição da infração, os dispositivos legais violados e o valor da penalidade aplicada, atendendo aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais. Não se constata qualquer vício formal apto a macular a exigibilidade do crédito.

No tocante à alegada nulidade dos processos administrativos por ausência de fundamentação, também não assiste razão à apelante. Da análise dos autos administrativos, extrai-se que houve regular instauração, notificação da autuada, apresentação de defesa e interposição de recurso, com decisões motivadas que expuseram as razões de fato e de direito que ensejaram a aplicação das penalidades.

O controle jurisdicional dos atos administrativos, especialmente no âmbito do direito administrativo sancionador, limita-se à aferição da legalidade, não competindo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública para reexaminar o mérito do ato, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na espécie.

Quanto à alegação de inexistência de falha na prestação do serviço, observa-se que a autoridade administrativa, após análise dos elementos colhidos nos autos, concluiu pela ocorrência de cobrança indevida e falha na prestação do serviço, enquadrando a conduta nos arts. 20 e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. A revisão dessa conclusão demandaria incursão no mérito administrativo, providência que extrapola os limites do controle judicial de legalidade.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, igualmente não procede a insurgência. A matéria discutida nos autos é eminentemente documental, estando suficientemente instruída para o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. A produção de prova testemunhal, tal como requerida, não se mostra apta a alterar a conclusão acerca da regularidade formal dos processos administrativos e da validade das multas aplicadas, inexistindo, portanto, prejuízo à defesa.

Resta, por fim, a insurgência subsidiária quanto ao quantum da multa. A apelante sustenta desproporcionalidade. Ocorre que o art. 57 do CDC estabelece critérios objetivos para a gradação da penalidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, além das balizas regulamentares do Decreto n. 2.181/1997. Nessa perspectiva, a revisão judicial do quantum somente se justifica quando constatado, de forma objetiva, descompasso evidente com tais parâmetros, o que não se verifica na hipótese.

É nesse sentido que se orienta a jurisprudência mais recente deste Sodalício, no sentido de preservar o valor originariamente fixado sempre que não demonstrado excesso manifesto, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo Procon/MT possui caráter pedagógico e socioeducativo, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas à mudança de conduta do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve ser graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
” (N.U. 1004477-62.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Maria Erotildes Kneip, j. 17/09/2025).

No mesmo sentido:

“é válida a sanção administrativa imposta pelo PROCON quando o processo observa o contraditório, a ampla defesa e apresenta motivação suficiente quanto à infração e à penalidade, sendo a revisão judicial do valor da multa admissível apenas diante de flagrante ilegalidade ou excesso.”
(N.U. 1030010-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 02/12/2025).

E, ainda:

“Não configura confisco a multa administrativa imposta pelo PROCON quando fixada de forma motivada e em observância aos critérios legais de dosimetria previstos no CDC, sendo indispensável demonstração inequívoca de desproporcionalidade para autorizar sua redução judicial.”
(N.U. 1014673-06.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 02/12/2025).

Com efeito, no caso concreto, a multa aplicada foi fixada em patamar que não se revela, por si, exorbitante, e a recorrente não logrou demonstrar, por elementos objetivos e concretos, a existência de manifesta desproporção ou afronta aos critérios de dosimetria previstos no art. do CDC.

Assim, considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e a jurisprudência dominante, conclui-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, reconhecendo a higidez do processo administrativo e a ausência de abuso evidente na sanção aplicada, razão pela qual não comporta reforma.

Dessa forma, não restando demonstrada ilegalidade no processo administrativo, tampouco desproporcionalidade flagrante na fixação da multa, deve ser mantida a sentença de improcedência.

No que tange aos honorários advocatícios, tendo sido integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

Assim, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), perfazendo o total de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, mantidos os demais termos da sentença.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão foi proferida à luz dos arts. 5º, LIV e LV, e 37 da Constituição Federal, art. 57 da Lei n. 8.078/90, arts. 2º, 50 e 53 da Lei n. 9.784/99, aplicáveis por analogia aos processos administrativos estaduais, bem como art. 85, §11, do CPC, reputando-se enfrentadas as teses suscitadas pelas partes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, com majoração dos honorários advocatícios nos termos acima delineados.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026